Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONDOMÍNIO. SUSPENSÃO DO ATO DEMOLITÓRIO ATÉ JULGAMENTO DA DEMANDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência será deferida desde que preenchidos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. No caso, verifica-se que o imóvel se encontra em área particular, tendo sua matrícula registrada junto ao Cartório do 3o Ofício de Imóveis de Brasília (matrícula 101.820), existindo hoje cerca de 80 (oitenta) famílias ocupando a indigitada área em questão, no Condomínio autor, em um total de 350 lotes disponibilizados, sendo que algumas dessas famílias residem no local desde o primeiro ano de venda de lotes, ou seja, desde 1989. Assim, a probabilidade do direito encontra-se demonstrada, posto que necessária a observância do contraditório e da ampla defesa, com o respeito aos prazos para resposta tanto no processo administrativo quanto no judicial, como determina o art. 133 e seus parágrafos, do COEDF. O perigo de dano irreversível é nítido, já que caso seja efetivada a demolição dos imóveis presentes nessa área, muitas famílias estarão prejudicadas, sem ter sido ofertada a ampla defesa e o contraditório no processo administrativo.
3. Portanto, considerando que a parte agravante é composta de 80 famílias que residem no local e muitas delas há mais de 30 anos, ante a probabilidade do direito e do risco de lesão grave ou de difícil reparação, dada a irreversibilidade do ato de demolição, confirma-se a decisão monocrática do relator, que deferiu a antecipação de tutela, para suspender o ato demolitório até o julgamento do mérito do processo originário.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para confirmar a medida liminar anteriormente concedida e reformar a decisão recorrida para, em antecipação de tutela, determinar que a agravada/requerida se abstenha de cumprir a ordem de demolição ou de qualquer medida restritiva inerente ao CONDOMÍNIO MANSÕES BOUGAINVILLE, estabelecido na DF 440, Km 08, Região dos Lagos, Sobradinho (DF), até julgamento definitivo do mérito da ação principal.